Tribunal: TJES
Processo: 0020170-93.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020170-93.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PERTEL VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR “AR” E DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE PARA O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO –
ERROR IN PROCEDENDO
NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1 – A isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de oficial de justiça, mas seu recolhimento não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução fiscal.

2 – Entretanto, se após frustrada a citação por “AR” a Fazenda Pública foi devidamente intimada para providenciar o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça e se manteve inerte, correta extinção do processo sem resolução do mérito.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0020170-93.2013.8.08.0048

Apelante:

Município de Serra/ES

Apelado:

Pertel Veículos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Município de Serra/ES contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que julgou extinto o processo, na forma do art. 485, III do CPC. (fls. 54/56, integrada pelo ato ID. 11979150)

Em suas razões, o Município apelante sustenta basicamente que não restou inerte e promoveu o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça; aduz que tem interesse na busca do crédito fiscal; não aplicaçãõ da prescrição intercorrente. A final requereu a anulação da sentença, com o consequente regular processamento do feito. (ID. 11979151)

Sem contrarrazões, pois sequer houve citação nos autos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, 11 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de oficial de justiça. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgamento do Resp 1144687/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cujo julgamento foi submetido à sistemática do art. 543-C, CPC/73 e assim restou ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.

[...]

5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade, ex vi do disposto no caput do artigo 39, da Lei 6.830/80, verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária." 6. O artigo 27, do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido". 7. Entrementes, a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal. 8. É que conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.

[...]

15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força da princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio. 16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)”

Nesse mesmo sentido é a súmula 190 do STJ, segundo a qual
“na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”

Sobre o tema, anoto que o art. 108, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Espírito Santo dispõe que:

“Os processos em que forem autoras as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, respectivas autarquias e fundações, bem como os Conselhos representativos de categoria profissional, terão tramitação independente de antecipação de custas que, observadas as isenções, serão pagas ao final, se houver condenação.

Parágrafo único. Cumpre-lhes antecipar a despesa prévia da diligência dos Oficiais de Justiça conforme Nota 3, da Tabela 6 do Regimento de Custas, cuja guia poderá ser retirada no endereço eletrônico www.cgj.es.gov.br (despesa prévia de oficial de justiça na Execução Fiscal), para fins de propositura da ação.”

Em que pese a ausência de dispensa quanto às despesas de deslocamento de oficial de justiça, tenho que o seu recolhimento não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução fiscal.

Na verdade, o pagamento da aludida rubrica apenas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do oficial de justiça, de modo a propiciar o cumprimento do ato determinado pelo juiz, não havendo que se falar, portanto, em exigência de recolhimento prévio do numerário pertinente à diligência quando do ajuizamento de qualquer execução fiscal indistintamente.

Na hipótese dos autos, todavia, frustrada a citação da parte executada por AR, observo que o Município apelante requereu por pelo menos duas ocasiões a citação por Oficial de Justiça (fls. 23, 37), tendo sido intimado para o recolhimento das despesas pertinentes (fl. 51), com prazo para manifestação renovado (fl. 52), que não se manifestou nos autos.

Sobreveio então a prolação da sentença impugnada (fls. 54/56) e apenas em momento posterior ao referido ato, por ocasião do manejo dos embargos declaratórios de fls. 57/58 o Município de Serra noticiou a providência.

Assim, não há que se falar em
error in procedendo
, pois a inércia do ente público recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo, tal como ultimado no caso vertente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ATO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI 6.830⁄80. ATO NÃO CARTORÁRIO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830⁄80, que dispensa a Fazenda Pública do pagamento antecipado de custas e emolumentos processuais nas ações executivas fiscais, abrange apenas os atos cartorários, dentre os quais não se incluem as despesas na realização de atos pelo Oficial de Justiça. Precedente do STJ.

2.

O Magistrado, observando a inércia da Fazenda Pública em praticar os atos que lhe competir (recolhimento de despesas com Oficial de Justiça), deve intimá-la pessoalmente, na pessoa de seu Procurador, em observância e respeito que estabelecem o art. 25 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830⁄80) e o artigo 267, § 1º do CPC, para, apenas se configurada a inércia após a intimação, deverá extinguir o processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 267, III e § 1º do CPC.

[...]

5) Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se a prévia intimação de representante judicial do ente público para proceder ao pagamento das referidas despesas inerentes aos atos a serem praticados pelo oficial de justiça.” (TJES, Classe: Apelação, 50110024135, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2014, Data da Publicação no Diário: 06/03/2014)
(grifos e negritos não originais)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso em relação à matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente.

2. A Súmula n.º 190, do Superior Tribunal de Justiça, acentua que “Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”.

3. Assim, em sendo necessário o cumprimento de diligências por intermédio de Oficial de Justiça, o numerário relativo às despesas de locomoção deve ser antecipado, para que o mesmo não arque pessoalmente com esse encargo. Mas havendo a possibilidade de cumprimento do ato necessário ao desenvolvimento regular do processo por outro meio, não há justificativa para o recolhimento antecipado da verba.

4. Ao despachar a inicial, o Julgador determinou a citação, na forma do art. 8º, I, da Lei n.º 6.830⁄80, observadas as cautelas legais, e, somente frustrada a diligência, deveria a Fazenda Pública ser intimada para o pagamento de despesas com Oficial de Justiça.

5. Desse modo, incabível se apresenta a exigência de antecipação de despesas com Oficial de Justiça, uma vez que os autos sequer noticiam a citação pelos Correios, ou se esta restou frustrada.
Apenas após essa providência, caberá a intimação pessoal da Fazenda Pública para recolher o numerário necessário às despesas com locomoção do Oficial de Justiça.

6. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 6110097471, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016) dispõe o art. 108 d

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo íntegra a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.